Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS ÀS FORÇAS ARMADAS. CABIMENTO. LEI 13.954/2019. DISTINÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO NO TEMA 1.177 DO STF. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da alegada hipossuficiência.

2. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei 13.954/2019.

3. O art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, prevê a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

4. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177, com Repercussão Geral, mesmo após a EC 103/2019, que alterou o art. 22, XXI, da CRFB/1988, as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União.

5. Precedente do STF: “[...]. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal no 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema no 1.177 da RG. [...]”. (ARE 1337821 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022).

6. Contudo, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União por intermédio do fundo constitucional (art. 21, XVI, da CRFB/1988), razão pela qual a jurisprudência majoritária do TJDFT apresenta posicionamento no sentido de que a Tese firmada no julgamento do Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos militares (ativos, inativos e pensionistas) do Distrito Federal.

7. Ademais, quanto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, segundo a jurisprudência majoritária do TJDFT, inexiste antijuridicidade na aplicação do art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.

8. Precedente: “[...] 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação”. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Nesse sentido: “[...] 9.A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade”. (Acórdão 1440194, 07623936520218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Posicionamento atual dessa Turma Recursal: “[...] Então, como compete à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, que o faz através de fundo próprio para tal, devidamente regulamentado através da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional, não há responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal e o ônus de eventual déficit atuarial será de responsabilidade da União (caput e § 1o, do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969). 13. Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." 14. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional. [...]”. (Acórdão 1439734, 07042201420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Verifica-se, nesse cenário, a legalidade do ato administrativo que aplicou ao caso em contexto a atual redação do art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluída pela Lei Federal n. 13.954/1969, e a Instrução Normativa SEPRT n. 5 de 15/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 16 janeiro de 2020.

12. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.